Tribunal: TJSP
Processo: 2191033-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão à concessão de prisão domiciliar, em observância à Recomendação no 62/2020 do CNJ – Pedido não formulado no Juízo de origem – Apreciação nesse sentido que acarretaria supressão de instância – Ordem não conhecida.